Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702154-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIE DE ABREU CARDOSO ZAMBRANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o DF se abstenha de promover descontos referentes a valores pagos erroneamente a servidora. A parte autora, servidora pública do Distrito Federal, requer a concessão da tutela provisória a fim de determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos vencimentos da agravante a título de reposição ao erário, sendo ainda determinado que o agravado não inclua e inscreva o nome da agravante na dívida ativa. É o breve relato. DECIDO. Preparo devidamente recolhido pela agravante, id. 63654540. De acordo com a Lei no 12.153/09 as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A seu turno, para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Na decisão agravada restou consignado que a Administração Pública instaurou processo administrativo de no 00060-00235224/2019-35 em desfavor da parte autora, com a finalidade de obter ressarcimento ao Erário de valores recebidos indevidamente, e para providenciar a restituição de valores supostamente pagos em erro, a Administração Pública pode se valer de seu Poder de Autotutela, o qual corresponde à prerrogativa estatal de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais (Súmula no 473 do STF). Essa determinação, contudo, não pode ser aplicada sem que haja o procedimento administrativo adequado, de modo a garantir ao servidor o exercício da ampla defesa e do contraditório. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida. No caso, a agravante afirma que reconheceu o erro desde o primeiro pagamento equivocado, não havendo controvérsia acerca da regularidade da cobrança dos valores indevidamente pagos. A discussão refere-se à aplicabilidade dos índices de correção utilizados pelo ente público, o que não dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco probabilidade do direito, Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora